Tribunal: STF
Processo: Rcl 68036
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 500. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO.



    1. É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). Não há prova de interposição de agravo interno contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. A reclamação não pode ser empregada como atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    2. No mérito, o pedido é improcedente. Para superar a conclusão científica prevista na Nota Técnica nº 1168/2023-MS e na norma da Portaria SCTIE/MS nº 172/2022, seria necessária dilação probatória a fim de aferir a eficácia do medicamento em crianças com 4 anos de idade, o que não é cabível na estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 



    3. Desprovimento do agravo para negar seguimento à reclamação.